Tribunal: STF
Processo: RMS 24956
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - OBJETO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - NOTÍCIA
 DE DESVIO ADMINISTRATIVO DE CONDUTA DE SERVIDOR. A cláusula final
do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal - "... na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal" - não é óbice à consideração de fato
surgido mediante a escuta telefônica para efeito diverso, como é
exemplo o processo administrativo-disciplinar.
        MANDADO DE
SEGURANÇA - PROVA. No mandado de segurança, a prova deve acompanhar
a inicial, descabendo abrir fase de instrução. A exceção corre à
conta de documento que se encontra na posse de
terceiro.
        PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMISSÃO - DESAFETOS. A
atuação de comissão permanente de disciplina atende ao disposto no
artigo 53 da Lei nº 4.878/65, não se podendo presumir seja integrada
 por desafetos do envolvido.
        PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACUSADOS
DIVERSOS - PENA - ABSOLVIÇÕES. Uma vez presente, a equação "tipo
administrativo e pena aplicada" exclui a tese da ausência de
proporcionalidade. Enfoques diversificados, tendo em conta os
evolvidos, decorrem da pessoalidade, da conduta administrativa de
cada qual.